Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Regularmente exercido o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação ao resultado da perícia, atendendo esta a sua finalidade, estando assim apta a amparar a elucidação da lide, inexiste cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença para determinar que seja produzida prova oral. O art. 370 do CPC dispõe que devem ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, sendo certo que as provas documentais apresentadas se mostram suficientes para o deslinde da demanda e, não sendo demonstrado pelos autores a necessidade de produção da prova oral, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.
2. Para a configuração da responsabilidade do estabelecimento hospitalar é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. No caso, o juízo a quo fundamentou a ausência de falha do hospital na prestação de seu serviço com base na perícia judicial, bem como no parecer médico legal do Ministério Público. Ambos concluíram pela ausência de nexo de causalidade entre o óbito ocorrido e os atendimentos médicos realizados. Constata-se, portanto, que a sentença se encontra fundamentada. Eventual irresignação dos autores com a conclusão adotada não autoriza a sua cassação por qualquer dos vícios presentes no art. 489, parágrafo primeiro, do CPC, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada.
3. Os autores buscam indenização por danos morais e materiais por erro médico, em razão do falecimento do menor A C G. A solução da lide exige a análise acurada das provas produzidas, principalmente a prova pericial, que poderá indicar se a atuação médica atendeu às recomendações da ciência ou se houve falhas que implicaram em vícios do serviço prestado. Somente a literatura médica poderá autorizar a caracterização do erro médico, ante as técnicas recomendadas e pela atuação do profissional.
4. Da prova pericial é possível extrair que as complicações vividas pelo infante não decorreram de falhas na atuação médica. Ao longo de todo o laudo, o especialista ponderou que os sintomas apresentados eram comuns a diversas outras condições clínicas, onde assim que se mostrou possível averiguar o diagnóstico de sepse, todas as medidas previstas na literatura especializada foram tomadas.
5. O expert considerou adequado o esquema de antibioticoterapia preconizado. Especificamente no que tange à suposta demora alegada pelos autores, o perito indicou que o tempo para os atendimentos prestados foram mínimos. Quando indagado acerca das diretrizes instituídas pelo Instituto Latino Americano da Sepse – ILAS para o tratamento de sepse pediátrica, o perito em seus esclarecimentos reiterou que os sintomas apresentados por A G eram comuns a diversas outras condições clínicas, não podendo se atestar de antemão qual era a enfermidade sofrida pelo menor. Destacou ainda que a administração de antibióticos, sem que se haja um diagnóstico certeiro e definitivo, pode acarretar notáveis danos ao paciente, especialmente com “efeitos agudos e crônicos associados à alterações do microbioma na infância”.
6. Pode-se concluir, portanto, que os procedimentos médicos em questão foram adequados aos sintomas apresentados pelo infante, correspondem à literatura e aos protocolos médicos e foram realizados em tempo apropriado.
7. Por fim, não bastasse a conclusão do perito judicial pela ausência de erro médico, foi juntado aos autos dois laudos elaborados no Inquérito Policial n° 0705385-78.2021.8.07.0001 que apura a possível ocorrência de omissão de socorro ou negligência de profissional de saúde, durante os atendimentos prestados à criança. Ambos concluíram que o óbito não decorreu de conduta médica, e em razão disso, afastaram o nexo de causalidade.
8. Negou-se provimento aos apelos.